Tribunal: TJDFT
Processo: 0704999-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO CRIMINAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. PEDIDO QUE DEMANDA ANÁLISE DO MÉRITO. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO JÁ ENFRENTADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.

1. Preliminar – não conhecimento – rejeitada: é caso de se conhecer do presente recurso porque há tese de que o acórdão impugnado possui omissão, contradição e obscuridade, de modo que, para se analisar supostos vícios, deve-se adentrar no mérito propriamente dito.

2. Mérito: A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.

3. Os presentes embargos não apontam ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas, sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração.

4. Em regra, o feito criminal não possui custas e, ainda, por não se tratar de condenação criminal, o que resultaria na referida análise pelo Juízo das Execuções Penais, não há motivo para acolhimento da pretensão aclaratória, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por inexistência de qualquer vício.

5. Se o feito (exceção de suspeição e impedimento) foi julgado improcedente e a parte não foi condenada ao pagamento de qualquer valor é inócua a discussão a respeito da concessão ou não dos benefícios da gratuidade de justiça e sem qualquer utilidade prática ante a falta de mudança no mundo concreto e no jurídico.

6. EMBARGOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.